Tribunal: TJBA
Processo: 8173415-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173415-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE MOREIRA MARQUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ILMA PAULA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. VALOR INSUFICIENTE E AQUÉM DO DEVIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE INTEGRAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TEMA 1150, DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8173415-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIELLE MOREIRA MARQUES SANTOS e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator